Tribunal: TJMT
Processo: 0013015-28.2015.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013015-28.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (EMBARGADO), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), BENEDITO DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 411.787.181-15 (EMBARGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), BENEDITO DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 411.787.181-15 (EMBARGANTE), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (EMBARGANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), RENATO CASTRILLON LOPEZ NETO - CPF: 032.781.761-54 (ADVOGADO), RENATO CASTRILLON LOPEZ NETO - CPF: 032.781.761-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL - -
AÇÃO DE COBRANÇA - DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL MAJORADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC - NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 0013015-28.2015
.8.11.0002

Embargante:
Banco Bradesco Cartões S.A
.

Embargado:
Benedito Domingos dos Santos
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Banco Bradesco Cartões S.A
,
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo requerido, assim ementado:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE CONTRATO - AÇÃO PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – RECONVENÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - DANO MORAL MAJORADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que a ação principal e ação reconvencional sejam processadas em conjunto, uma é autônoma em relação a outra. Em consequência, por se submeter aos princípios da causalidade e da sucumbência, a verba honorária deve ser fixada, em regra, de forma independente.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

Embargos
(Id. 206960186): Alega que a majoração dos danos morais estabelecida no acórdão embargado é contraditória porque não atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Afirma que o montante foi fixado fora dos patamares comuns para referido tipo de indenização e a sua manutenção resultará em um evidente enriquecimento ilícito do embargado.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 207961685).

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração opostos por
Banco Bradesco Cartões S.A
,
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo requerido, ora embargado.

Para o embargante o acórdão objurgado se apresenta contraditório em razão da majoração do montante indenizatório, que foi fixado, em tese, em contrariedade aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

No entanto, embora o recorrente alegue que o acórdão tenha sido defeituoso, verifica-se que a matéria questionada foi devidamente esclarecida no acórdão, cuja decisão foi enfática ao destacar a finalidade da reparação do dano moral e ao apontar o entendimento desta Câmara quanto ao montante aplicável a situações semelhantes.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria:

“
No que toca a condenação de danos morais,
compreende-se que a cobrança de dívida não contratada, configura situação que ultrapassa o mero aborrecimento, especialmente pela vultosa quantia cobrada, a saber, de R$104.500,13.
Desta feita, satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, mostra-se acertada a sentença que condenou o autor/reconvindo na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O valor não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação no importe de R$ 10.000,00 porque atende à razoabilidade que norteia a espécie.

Assim, é caso de acolher a pretensão majoração buscada pelo recorrente e condenar a autora ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais.
”

Em verdade, verifica-se que as alegações do embargante são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido e fazer com que o resultado do julgamento seja alterado, o que não se admite, já que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão e não a rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Ou seja, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido: EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024